Tribunal: TJDFT
Processo: 0746250-35.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE. PRESENÇA. PROVA DOS AUTOS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. CONSONÂNCIA COM ACERVO PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. READEQUAÇÃO. CONTINUIDADE DELITIVA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I. CASO EM EXAME:
1. Cuida-se de apelação criminal contra a sentença que condenou o ora apelante, como incurso nas penas do 217-A c/c art. 226, inc. II, do Código Penal, na forma do art. 71 do Código Penal, por diversas vezes, fixada a reprimenda em 27 (vinte e sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, sendo o sentenciado condenado ainda ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) em favor da ofendida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A controvérsia submetida a esta Corte consiste em aferir se as provas trazidas ao caderno processual são condizentes com a compreensão firmada pelo Juízo singular, concernente à prática do crime de estupro de vulnerável pelo ora apelante, e se a reprimenda imposta ao sentenciado está adequada aos parâmetros normativos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Condenação respaldada em conjunto robusto de provas que demonstram suficientemente a materialidade e a autoria do delito e, nesse sentido, sustenta o decreto condenatório desfavorável ao ora apelante.
4. Os crimes contra a dignidade sexual, mormente em face de vítimas vulneráveis, são praticados, na quase totalidade dos casos, às escondidas, longe das vistas de possíveis testemunhas que possam atestar o fato delituoso. 4.1. Essa circunstância constitui, não raro, um elemento adicional no ânimo do criminoso, certo de que a ausência de testemunhas que possam confirmar a autoria, materialidade e circunstâncias do fato pode acarretar sua impunidade. 4.2. Em delitos desta natureza, a jurisprudência, acertadamente, tem atribuído especial relevo à palavra da vítima, ainda que menor de idade, de modo que seu depoimento acerca do crime, autoria e circunstâncias, notadamente quando seguro, coerente e sustentado por outros elementos probatórios trazidos ao caderno processual, afigura-se hábil à condenação.
5. Caracteriza, com efeito, estupro de vulnerável (art. 217-A do CP) a prática de conjunção carnal e de atos libidinosos diversos com pessoa menor de 14 (catorze) anos, independentemente de eventual consentimento da vítima ou de experiência sexual anterior ou, ainda, da existência de relacionamento amoroso com o agente, conforme entendimento consolidado na súmula n° 593 do colendo Superior Tribunal de Justiça, cabendo realçar que, no presente caso, o apelante não tinha dúvidas sobre a idade da vítima, notadamente por esta sua enteada.
6. No presente caso, a partir da prova coligida, não remanescem maiores dúvidas, mormente para os fins de absolvição como intenta a defesa, de que o réu efetivamente violou, em variadas oportunidades, a dignidade sexual da vítima menor de 14 (quatorze) anos, por meio de diversos atos libidinosos.
7. Revistos parcialmente os critérios de fixação da reprimenda penal para afastar a valoração negativa da culpabilidade do agente e das circunstâncias do crime, mantidos os demais termos da sentença.
IV. DISPOSITIVO.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.